Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-65.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800937-65.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: JOSENILSON SILVA DE SANTANA, JOSIELMA OLIVEIRA PEREIRA, JOSIVANIA CARNEIRO SILVA, JUSSARA BATISTA COSTA, KATIANE VIANA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Pacajá contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu o direito aos servidores municipais à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011, determinando a implantação da vantagem e o pagamento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, apta a viabilizar o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

4.

O agravante limita-se a reproduzir argumentos já apresentados em fases anteriores, sem enfrentar os fundamentos adotados na decisão monocrática.

5.

A ausência de impugnação específica evidencia violação ao princípio da dialeticidade e compromete a regularidade formal do recurso.

6.

A reiteração de argumentos genéricos, sem demonstração de erro na decisão agravada, torna o recurso manifestamente inadmissível.

7.

A interposição de recurso com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

8.

A jurisprudência do STJ confirma que a ausência de dialeticidade impede o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade. 2. A mera repetição de argumentos já analisados, sem enfrentamento direto da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade. 3. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, III, 1.021, §§ 1º e 4º, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min., Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Pacajá
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 31926268) que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº. 347/2011, e condenou o ente federativo a promover as respectivas elevações de referência, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, (i) a regularidade e tempestividade do recurso; (ii) preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, defeito de representação processual, ausência de pressupostos processuais e falta de interesse processual; (iii) no mérito, a inexistência do direito à progressão funcional, ao argumento de que o benefício previsto na Lei Municipal nº 347/2011 seria inconstitucional, por configurar bis in idem remuneratório e por ofensa ao princípio da reserva legal; (iv) a impossibilidade de concessão da progressão diante da ausência de regulamentação e da vedação de ingerência do Judiciário em matéria administrativa; (v) a necessidade de observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; (vi) subsidiariamente, a incidência da prescrição quinquenal e (vii) a instauração de incidente de inconstitucionalidade.

Ao final requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e, por conseguinte, da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 33332480.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Pacajá contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito dos autores à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011, e determinou ao ente público a implantação da referida vantagem e o pagamento dos valores retroativos devidos, respeitada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, impede ressaltar para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. (Grifo nosso).

A partir da análise comparativa entre o fundamento da decisão agravada e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica, conforme passo a demonstrar.

A decisão agravada apreciou todas as matérias suscitadas na apelação, rejeitou as preliminares (como a alegação de irregularidade na representação processual, a ausência de pressupostos, de interesse de agir e a impugnação à gratuidade) e, no mérito, firmou entendimento pela autoaplicabilidade da progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 347/2011, distinguindo-a da progressão por merecimento, e rechaçou a tese de que a ausência de regulamentação e o comprometimento do limite de gastos com pessoal poderiam obstar o direito subjetivo das autoras.

Contudo, ao interpor o agravo interno, o ente municipal limitou-se a repetir integralmente os mesmos fundamentos anteriormente apresentados na contestação, nos embargos de declaração e na apelação, reproduzindo argumentos genéricos e sem qualquer enfrentamento específico aos fundamentos que embasaram a decisão monocrática.

Nesse contexto, o recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado nem apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da sua fundamentação, sobretudo considerando que as matérias já foram objeto de exame em sede de Apelação, conhecida e desprovida.

Sendo assim, conclui-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

Nota-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Além disso, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026